Tribunal: TJDFT
Processo: 0733768-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733768-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. EMBARGADO: CRESCERE - CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA, BRUNO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025 14:21:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador